Tribunal: TJPA
Processo: 0805946-84.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805946-84.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CLECIO TEIXEIRA GUEDES

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. MULTÍPLAS CONDENAÇÕES. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MAIS ELEVADA: IMPOSSIBILIDADE.

1. É cediço que o crime continuado, previsto no artigo 71 do Código Penal Brasileiro, é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico de aplicação da pena, desse que preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente).

2. consoante advertido pelo juízo singular, ainda que os crimes perpetrados pelo ora apenado tenham sido cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o propósito único do apelante, não há que se falar em continuidade delitiva, vez que foram realizados em horários e locais distintos, contra vítimas diversas, com acentuado lapso temporal e deslocamento territorial entre eles, não sendo o último resultante do anterior, antes, o que se evidencia é a habitualidade do ora AGRAVANTE na prática de crimes contra o patrimônio.

3. Ademais, quando os fatos são julgados por juízos distintos, ou em processos que não tramitam conjuntamente, a análise da continuidade delitiva passar a ser de competência delitiva do Juízo da Execução Penal, a ser realizada quando da soma ou da unificação das penas, na forma dos artigos 66 e 111 da Lei de Execução Penal.

4. No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na decisão ora analisada, pois fora exarada dentro dos parâmetros previstos em lei, razão pela qual deve ser mantida.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
Clécio Teixeira Guedes
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra decisão proferida pelo
MM.

Juízo da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA
, que
indeferiu
o
pedido de aplicação da continuidade delitiva
, relacionada a 03 (três) das 05 (cinco) condenações impostas ao agravante, ocorridas em processos distintos e envolvendo crimes da mesma espécie, consoante consta da Certidão Carcerária anexada aos autos.

Em suas
razões recursais
, ID 92155944, a defesa informou que o ora agravante sofreu uma condenação de 13 (treze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo, fato ocorrido em 08/08/2017, na cidade de Belém/PA, outra condenação de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 03 (três) dias, pela prática do crime de roubo, fato ocorrido em 11/08/2017, na cidade de Belém/PA, e ainda outra condenação de 15 (quinze) anos de reclusão, igualmente pelo crime de roubo, fato ocorrido em 08/08/2017, também na cidade de Belém/PA.

Argumentou que deve ser aplicada a unificação das penas, na forma do artigo 71 do Código Penal, por restar configurado a continuidade delitiva entre os crimes, haja vista terem sido praticados dentro do lapso temporal de 03 (três) dias, na mesma localidade, e à mesma maneira de execução, devendo ser, posteriormente, realizado novo cálculo de pena, com o aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mais elevada, unicamente.

Em sede de
contrarrazões
, ID 9215951, o representante do Ministério Público Estadual, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, mantendo-se a r. decisão ora recorrida, haja vista estar em plena conformidade com as determinações legais.

Em sede de
juízo de retratação
, ID 9215964, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 9898251, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Ana Tereza da Silva do Socorro Abucater
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do presente recurso.

É o que cabia
relatar
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a irresignação defensiva é contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de unificação da pena imposta ao ora agravante em 03 (três) das 05 (cinco) condenações que lhe foram impostas, desprezando a previsão legal do artigo 71 do Código Penal, que trata acerca do crime continuado.

Adianto, todavia, que a pretensão recursal sob testilha
não merece ser acolhida
.

É cediço que o
crime continuado
, previsto no
artigo 71 do Código Penal Brasileiro
, é benefício penal, o qual, por ficção jurídica, consagra uma unidade incindível entre os crimes praticados para o fim específico de aplicação da pena, desse que preenchidos os seus requisitos de ordem objetiva (pluralidade de condutas e de crimes da mesma espécie; e condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras similares) e de ordem subjetiva, este estabelecido pela doutrina e jurisprudência (unidade de desígnios, liame subjetivo identificador de que o crime subsequente foi continuação do antecedente).

Ao analisar a pretensão sob enfoque, assim se manifestou o juízo
a quo
em sede do
decisum
ora objurgado,
in verbis
:

“
(...). A Defesa se manifestou requerendo seja reconhecida a continuidade delitiva nos termos do art. 71, Parágrafo único do Código Penal e assim seja gerado novo Atestado de Pena a cumprir pelo sistema. O Ministério Público se manifestou pelo deferimento do pedido. Contudo,
nos termos do art. 71 do Código Penal, o delito continuado evidencia-se quando o agente
,
mediante mais de uma ação ou omissão, comete mais de um crime da mesma espécie
.
Necessário também que os delitos guardem conexão no que diz respeito ao tempo, ao lugar, à maneira de execução e a outras características que façam presumir a continuidade delitiva
. A respeito do tema surgiram algumas teorias, entre elas a
teoria puramente objetiva
,
que abstrai os elementos subjetivos
,
e a teoria mista, também conhecida como híbrida, que entende ser necessária a presença de elementos objetivos e subjetivos
. Conforme explicitou a Exposição de Motivos do Código Penal no n.º 59 (Lei n.º 7.209/84),
o Brasil adotou
, inicialmente, contudo, posteriormente,
o critério da teoria puramente objetiva
. A jurisprudência entendeu que o critério seria insuficiente, exigindo-se a necessidade do liame subjetivo entre as condutas.
A continuidade delitiva difere da habitualidade criminosa
.
Nesta última, encontramos uma vocação criminosa, a contumácia do réu, a opção deliberada de fazer do crime quase que uma profissão
.
A culpabilidade, no caso de habitualidade criminosa é mais intensa do que aquela ocorrida no crime continuado
. Isto posto, feitas considerações iniciais sobre o instituto da continuidade delitiva, passa-se à análise dos autos.
Colhe-se dos autos que o sentenciado cumpre cinco condenações por roubo majorado praticados no ano de 2017 e 2018
.
Estes crimes atingiram vítimas diversas, bens diversos, com modos de execução distintos e adaptados a cada caso
.
Não há identidade entre as vítimas, ou entre os locais específicos dos fatos, ou mesmo entre a maioria dos bens subtraídos
. Quando muito,
o uso de arma de fogo e o concurso de pessoas são os únicos elo de ligação entre eles
,
considerando que realizados com parceiros distintos, e com forma de execução diferentes entre si, revelando estes pequenos detalhes única e exclusivamente um traço do perfil do reeducando e não uma semelhança do fato criminoso
.
Os fatos são diversos entre si, revelando desígnios próprios e independentes
.
Embora o nexo espacial e temporal possa favorecer o agente, a existência de vários crimes em curto espaço de tempo, só por isto não induz à continuidade
. Nesse sentido colaciono jurisprudência nesse sentido: (...).
Não se pode dizer que houve aproveitamento das condições da conduta anterior e que todos os crimes tenham representado crime único
.
Trata-se, a toda evidência, de reiteração criminosa e não crime continuado
. Nesse sentido a jurisprudência: (...). Por isso, conforme o exposto,
INDEFIRO a aplicação da continuidade delitiva pretendida
. (...)
”. (ID 9215960).
Grifei

Logo, consoante advertido pelo juízo singular, ainda que os crimes perpetrados pelo ora apenado tenham sido cometidos em condições semelhantes de tempo, local e modo de execução, ausente o propósito único do apelante,
não há que se falar em continuidade delitiva
, vez que foram realizados em horários e locais distintos, contra vítimas diversas, com acentuado lapso temporal e deslocamento territorial entre eles, não sendo o último resultante do anterior, antes, o que se evidencia é a habitualidade do ora agravante na prática de
crimes contra o patrimônio
. Neste sentido:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. LOCALIZAÇÕES DISTINTAS. DECISÃO MANTIDA.

1.
Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos
. 2.
Constatando que os eventos criminosos ocorreram em localidades distantes entre si, inviável o reconhecimento do crime continuado, na forma do art. 71, do CP
. 3. Agravo conhecido e improvido.
(TJ/DF – AGV 0715387-13.2021.8.07.0000 DF 0715387-13.2021.8.07.0000, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 08/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: PJe 16/07/2021).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO – CONTINUIDADE DELITIVA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

–
Ainda que os delitos sejam da mesma espécie e tenham sido praticados em um curto intervalo de tempo, constatando-se que eles foram cometidos com modus operandi distinto e que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as condutas, trata-se de mera reiteração delitiva, o que afasta a figura do art. 71 do CP
.
(TJ/MG – AGEPN 0793008-55.8.13.0000 Uberlândia, Relator: Eduardo Machado, Data de Julgamento: 07/07/2020, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).
Grifei

AGRAVO DE EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. HABITUALIDADE NA CONDUTA DELITIVA. EVIDENCIADA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
O crime continuado exige, além das condições objetivas homogêneas de tempo, lugar e modo de execução, que a conduta tenha sido praticada com o aproveitamento das mesmas relações e oportunidades nascidas da situação primitiva
. 2.
Uma vez que no presente caso não foram preenchidos nem os requisitos objetivos nem os subjetivos entre as ações, sendo diversificado o modus operandi e a unidade de desígnios dentre as ações delitivas, não há como se reconhecer a continuidade delitiva
. 3. (...).
(TJ/PA – EP 0094800-34.2015.8.14.0000 BELÉM, Relator: RONALDO MARQUES VALLE, Data de Julgamento: 30/08/2016, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 02/06/2016).
Grifei

Ademais, quando os fatos são julgados por juízos distintos, ou em processos que não tramitam conjuntamente, a análise da continuidade delitiva passar a ser de competência delitiva do
Juízo da Execução Penal
, a ser realizada quando da soma ou da unificação das penas, na forma dos
artigos 66
e
111 da Lei de Execução Penal
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na decisão ora analisada, pois fora exarada dentro dos parâmetros previstos em lei,
razão pela qual deve ser mantida
.

Por tais argumentos, concluo que o presente Agravo em Execução Penal
não merece prosperar
.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a r. decisão ora objurgada, nos termos da explanação jurídica delineada alhures.

É como
voto
.

Belém, 27/09/2022